Tribunal: TJDFT
Processo: 0711450-43.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTOR VÍTIMA DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. FRAUDE COMPROVADA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que confirmou os efeitos da tutela antecipada, declarando a ausência de responsabilidade da parte autora pelo veículo FIAT/PÁLIO Fire Flex, ano/modelo 2008/2009, cor preta, placa JHP-7488, desde 29/07/2009, data do boletim de ocorrência Policial no 435/2009, e determinando a exclusão definitiva do IPVA, taxa de licenciamento, seguro obrigatório, referentes aos anos de 2013 a 2018, lançados em nome da parte autora incidentes sobre aquele mesmo veículo.

2. Em seu recurso inominado, alegou que a parte autora é responsável solidariamente pelo pagamento dos tributos em razão da falta de comunicação da venda do veículo aos órgãos públicos, bem como inexistência de previsão legal de isenção tributária para a hipótese de estelionato. Requereu a reforma do julgado. Contrarrazões apresentadas.

3. Nada a prover. É incontroverso nos autos que a parte autora foi vítima da prática de estelionato, tendo supostamente vendido o automóvel FIAT/PÁLIO Fire Flex, ano/modelo 2008/2009, cor preta, placa JHP-7488, para terceiro que inadimpliu a negociação, desaparecendo com o automóvel, no ano de 2009, sendo que até hoje o veículo não foi localizado.

4. A parte autora procedeu, em 29/07/2009, ao Boletim de Ocorrência Policial no 435/2009 e comunicou ao DETRAN-DF sobre o fato de ter sido vítima de tal crime. Nesse sentido, não há falar em dever de comunicação de venda do veículo, porque sofreu crime de estelionato. A situação prática é a mesma que se tivesse sido vítima de roubo ou furto do veículo, pois o estelionatário desapareceu com o automóvel, impedindo-a de reavê-lo para proceder a regularização do mesmo.

5. Conforme art. 1o, § 10o, da Lei no 7.431/85, com nova redação dada pela Lei no 5.593/2015, desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado, observado o disposto no § 16. Tal previsão deve ser aplicada por analogia ao caso dos autos.

6. Registra-se, ainda, que em 2009, os autos do Processo n° 2009.01.1.189741-8 teve sentença favorável para declarar nula as multas referentes ao veículo destes autos, que estavam no nome da parte autora, bem como o lançamento dos pontos correspondentes no prontuário. A situação fática (crime de estelionato) não mudou, devendo se manter o paralelismo com aquela sentença que versou sofre a não responsabilidade da requerente sobre os atos praticados por terceiro utilizando o automóvel desaparecido, FIAT/PÁLIO Fire Flex, ano/modelo 2008/2009, cor preta, placa JHP-7488.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Custas recolhidas. Condenado o recorrente a pagar honorários ao patrono da parte autora recorrida, no importe de 10% do valor corrigido da causa.

9. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei 9.099/95.